Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR QUE EXERCE ATIVIDADE PREJUDICIAL À SÁUDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. LICENÇA MÉDICA. DOENÇA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA NO CÔMPUTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DESCABIDA. NÃO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. TEMA No 998 DO STJ AFASTADO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Instrução Normativa no 01/07/2010 do Ministério da Previdência Social, considera-se tempo de serviço sob condições especiais o afastamento/licença do servidor para tratamento de saúde apenas quando ensejado por motivo de acidente, de doença profissional ou de doença do trabalho, considerando-se o teor do que preceitua o art. 20 da Lei no 8.213/1991.
2. Uma vez que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as licenças médicas documentadas nos autos foram ocasionadas por tais motivos, é descabida a inclusão dos dias de afastamento da apelante como de efetivo trabalho para fins de aposentadoria especial.
3. Consoante o julgamento do REsp no 1.759.098-RS (tema no 998) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.
4. In casu, a parte apelante não comprovou, de igual modo, o recebimento de qualquer auxílio doença, acidentário ou previdenciário, com vistas à contagem do prazo para aposentadoria especial tratada no aludido repetitivo, ficando evidenciado apenas o gozo de licenças médicas que, no entanto, não se confundem com aquele benefício.
5. Logo, a parte apelante não se enquadra na situação tratada no mencionado leading case, que, a propósito, versa sobre segurado regido pelo Regime Geral de Previdência Social, enquanto que a parte apelante é servidora estatutária da CLDF, sendo, pois, submetida a regime diverso.
6. Não há que se fazer uma interpretação ampliativa do que restou deliberado no citado repetitivo apenas para se adequar à pretensão recursal formulada, ainda mais em se tratando das vias estreitas do mandado de segurança que exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo do impetrante.
7. Por não restar evidenciada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora ou ofensa a direito líquido e certo da parte apelante, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança vindicada.
8. Apelação conhecida e não provida.